Tribunal: TJBA
Processo: 8012833-88.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8012833-88.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JOCELIA DOS SANTOS FAGUNDES

Advogado(s)
:
SILVESTRE ANTONIO FERREIRA

AGRAVADO: VALENTINA OTONI RIBEIRO e outros

Advogado(s)
:
PERICLES DE OLIVEIRA MORENO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA SEM AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. CONTROVÉRSIA SOBRE A ORIGEM DA POSSE EM CONTEXTO DE LITÍGIO FAMILIAR E SUCESSÓRIO. PERIGO DE DANO REVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de reintegração de posse, deferiu liminar para determinar a desocupação voluntária de imóvel residencial no prazo de 30 dias, com posterior cumprimento coercitivo, inclusive com auxílio de força policial e ordem de arrombamento, se necessário. A agravante sustenta que sua posse decorre de acordo familiar sucessório firmado com os herdeiros do falecido companheiro, além de alegar a existência de ação anulatória de inventário cumulada com reconhecimento de união estável post mortem em trâmite na Justiça de Minas Gerais, cerceamento de defesa pela ausência de audiência de justificação prévia e risco de dano reverso em razão de sua condição de idosa e hipossuficiente.

II. Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) saber se a existência de demanda sucessória e familiar conexa recomenda maior cautela na manutenção da liminar possessória; (ii) saber se, diante da complexidade fática da controvérsia e da divergência quanto à causa da posse, era necessária a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC; e (iii) saber se a ordem de desocupação liminar, sem prévia oitiva da parte adversa, configura perigo de dano reverso apto a justificar a reforma da decisão.

III. Razões de decidir

3.

A controvérsia possessória não se apresenta isolada, pois se insere em contexto mais amplo de litígio familiar e sucessório, marcado por ação anulatória de inventário cumulada com reconhecimento de união estável
post mortem
, circunstância que recomenda prudência no exame da tutela de urgência e afasta solução liminar fundada em cognição excessivamente restrita.

4.

Embora a prova registral do imóvel confira consistência à tese dominial dos agravados, a agravante afirma que sua ocupação decorre de ajuste familiar sucessório verbal, celebrado como compensação patrimonial ou adiantamento de legítima. Essa divergência relevante sobre a origem e a legitimidade da posse impede conclusão imediata e segura quanto à caracterização do esbulho.

5.

Nos termos dos arts. 561 e 562 do CPC, a liminar possessória exige prova suficiente da posse, da turbação ou do esbulho. Na hipótese, a complexidade fática, a existência de demandas correlatas e a insuficiência da prova documental para esclarecer a natureza da ocupação impunham a realização de audiência de justificação prévia antes do deferimento da medida.

6.

A determinação de desocupação de imóvel utilizado como moradia habitual da agravante, idosa e beneficiária de pensão por morte no valor de um salário mínimo, revela manifesta carga de irreversibilidade prática. Ausente demonstração de urgência concreta superior em favor dos agravados, evidencia-se o perigo de dano reverso e a necessidade de resguardo do direito fundamental à moradia e da dignidade da pessoa humana durante a instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e cassar a liminar de reintegração de posse, assegurando-se a manutenção da agravante no imóvel até ulterior deliberação do Juízo de origem, após o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento
:

“1. A existência de litígio familiar e sucessório relacionado à origem da posse recomenda cautela na apreciação de liminar possessória.

2. Em ação de reintegração de posse, a divergência substancial sobre a causa da ocupação e a insuficiência da prova documental impõem a realização de audiência de justificação prévia, nos termos do art. 562 do CPC.

3. A desocupação liminar de imóvel residencial, sem prévia oitiva da parte contrária e em contexto de vulnerabilidade econômica, pode configurar perigo de dano reverso apto a justificar a cassação da medida possessória.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 561 e 562; CF/1988, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.646.366/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.12.2025, DJe 18.12.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8046915-19.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandao Franco, 3ª Câmara Cível, publ. 14.04.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8033504-69.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lucia Santos Pinheiro, 5ª Câmara Cível, publ. 13.08.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8012833-88.2026.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
JOCÉLIA DOS SANTOS FAGUNDES
e

Agravados
VALENTINA OTONI RIBEIRO E LUIZ PAULO SANTOS RIBEIRO
.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto proferido por sua Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça